Tribunal: STF
Processo: MS 18809
Classe: MS
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-10-16
Data de publicação: 1974-10-16

Ementa:
- IMUNIDADE RECIPROCA, VENDA DE CAFE PELO I.B.C..
1) - ESTA PROTEGIDA PELA LIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL RESULTANTE DA
IMUNIDADE RECIPROCA A OPERAÇÃO DE VENDA DE CAFE CELEBRADA ANTES DO
D. LEI N 406/68, PELO I.B.C., POR CONTA DA UNIÃO, COMO AGENTE DESTA
NA POLITICA DE COMERCIALIZAÇÃO EXTERNA DAQUELE PRODUTO. 2) NO CASO
ESPECIAL DESSA OPERAÇÃO ORIUNDA DE POLITICA DA UNIÃO FEDERAL NO
CONTROLE DO COMERCIO EXTERIOR E DO BALANCO DE PAGAMENTO, A IMUNIDADE
RECIPROCA NÃO FOI AFASTADA PELO ART. 58, PAR. 4, DO COD.TRIB.NAC. NA
REDAÇÃO INTRODUZIDA PELO ATO COMPLEMENTAR N 34, DE 30.01/1967.